Tribunal: TJMT
Processo: 1038837-56.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038837-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), J. A. R. A. - CPF: 108.073.151-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JHENYFFER CRISTIANE RIBEIRO AFONSO - CPF: 057.052.831-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLORPROMAZINA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPONENTE BÁSICO E COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO SEMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos Risperidona 1mg/ml e Amplictil 4%, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores, bem como ao Município de Colíder a obrigação de assegurar suporte necessário ao tratamento da parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA nível II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) definir a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Cloridrato de Clorpromazina (Amplictil), à luz da organização da assistência farmacêutica no SUS; e (iii) examinar a necessidade de condicionantes quanto à renovação periódica da prescrição e eventual bloqueio judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, inclusive assistência terapêutica integral.

4. Consta dos autos declaração da Secretaria Municipal de Saúde demonstrando prévia provocação administrativa, o que evidencia o interesse de agir e afasta a preliminar arguida.

5. A Clorpromazina (Amplictil) integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.555/2013 e da RENAME, sendo de dispensação municipal, o que justifica a atribuição ao Município da responsabilidade primária pelo seu fornecimento.

6. Tratando-se de patologia crônica (TEA) e de tratamento contínuo, mostra-se adequada a fixação de prazo semestral para apresentação de relatório médico atualizado, como forma de acompanhamento da necessidade terapêutica.

7. Eventual bloqueio judicial deve ser apreciado pelo juízo de origem, caso constatado descumprimento da ordem, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento integrante do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade primária do Município, ao passo que os fármacos inseridos no Componente Especializado incumbem ao Estado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados para garantia do direito fundamental à saúde, admitida a fixação de relatório médico periódico em tratamentos de natureza contínua.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Portaria GM/MS nº 1.555/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1000413-82.2024.8.11.0095, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002258-82.2025.8.11.0009, ajuizada em por João Augusto Ribeiro Afonso em desfavor do agravante e do Município de Colíder.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer os medicamentos Risperidona 1mg/ml e Amplictil 4%, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

Ao Município de Colíder foi atribuída a obrigação de assegurar todo o suporte necessário para transporte, alimentação e procedimentos indispensáveis à paciente e a um acompanhante, a fim de viabilizar o recebimento das doses do medicamento, igualmente sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

Aduz o agravante que o medicamento integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva do Município de Colíder, conforme a RENAME e REMUME, motivo pelo qual não compete ao Estado o cumprimento da medida.

Assevera que não houve prévio requerimento administrativo para fornecimento do medicamento, configurando ausência de interesse de agir.

Afirma, ainda, que a tutela deferida implica risco de lesão ao erário estadual, por impor obrigação indevida ao ente público, violando as normas que regem a descentralização do SUS.

Argumenta, subsidiariamente, pela necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, bem como pela liberação gradual de valores mediante prestação de contas periódica, caso haja bloqueio judicial via SISBAJUD.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e direcionar a obrigação ao Município de Colíder; subsidiariamente, pleiteia a imposição das condicionantes mencionadas.

A tutela de urgência recursal requerida foi parcialmente deferida, “
exclusivamente para atribuir ao Município a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento Amplictil 4%, conforme indicado nos documentos médicos acostados aos autos
”.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, “
a fim de direcionar a obrigação de fornecimento do medicamento Amplictil ao Município de Colíder
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder/MT, objetivando o fornecimento dos medicamentos Risperidona 1mg/ml e Amplictil 4% (Cloridrato de Clorpromazina), em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível II), associado a outras comorbidades.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos prescritos, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores, bem como ao Município o fornecimento de suporte necessário ao tratamento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, ausência de interesse de agir, responsabilidade exclusiva do Município quanto ao medicamento Clorpromazina, e, subsidiariamente, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e limitação temporal de eventual bloqueio judicial.

Do mérito recursal

Sabe-se que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, § único e 1.019, I, todos do CPC.

Nesse contexto, importa ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica (alínea d do inciso I do art. 6º da Lei nº 8.080/90), com a finalidade de assegurar a todos o acesso aos medicamentos necessários à promoção e ao tratamento da saúde.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

No tocante à preliminar suscitada, o Estado sustenta que a parte autora não comprovou requerimento administrativo prévio para obtenção dos fármacos, o que caracterizaria ausência de interesse processual.

Todavia, verifica-se que consta nos autos declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Colíder, datada de 11/7/2025, demonstrando de forma inequívoca que houve provocação administrativa anterior, sem atendimento imediato da necessidade terapêutica, restando, assim, configurado o interesse de agir.

Da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento

Quanto ao mérito, o agravante sustenta que o medicamento Clorpromazina (Amplictil) integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo de responsabilidade municipal.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a Portaria GM/MS n. 1.555/2013, que rege o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, estabelece que os medicamentos ali elencados são de dispensação municipal.

Além disso, o Amplictil (cloridrato de clorpromazina) está incluído na RENAME como medicamento de atenção básica, comumente inserido nas listas municipais (REMUME), o que denota, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade primária e direta do Município de Colíder.

Corroborando essa conclusão, os documentos juntados aos autos - especialmente a Nota Técnica do NAT-JUS - confirmam que o Amplictil integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Nesses termos:

“
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

1. O parecer desfavorável da CONITEC não impede, por si só, a concessão judicial de medicamento quando comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento do paciente.

2. Nas demandas de saúde, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS.

3.
O fornecimento de medicamentos de baixo custo e complexidade e o acompanhamento neuropsicológico são de responsabilidade primária do Município, no âmbito da atenção básica à saúde
.

4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser dividida proporcionalmente entre os entes federativos que figuraram no polo passivo da demanda. [...]
”

(TJMT - N.U 1000413-82.2024.8.11.0095, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/2/2026, Publicado no DJE 20/2/2026)

Dessa forma, imperioso é atribuir ao Município a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento Amplictil 4%, conforme indicado nos documentos médicos acostados aos autos.

Por fim, considerando tratar-se de patologia crônica (TEA) e de tratamento estabilizador de uso contínuo, mostra-se razoável a fixação de prazo semestral para apresentação de relatório médico atualizado. Assim, condiciona-se a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico atualizado a cada seis meses, sob pena de reavaliação da medida.

No que se refere ao bloqueio judicial, por outro lado, tais parâmetros deverão ser analisados concretamente pelo Juízo de origem, caso sobrevenha eventual descumprimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, tão somente para atribuir ao Município a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento Amplictil 4%, conforme indicado nos documentos médicos acostados aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026